Tribunal: TJDFT
Processo: 0715562-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO EMPRESARIAL. ISENÇÃO OU ALTERAÇÃO DA FORMA DO PAGAMENTO DE ALUGUEIS. NÃO CABIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU.

1. Revela-se incabível a revisão contratual, “in limine litis”, de modo a isentar a autora, ora agravante, do pagamento dos alugueres ou, mesmo, alterar a forma de pagamento do contrato de locação, a despeito dos notórios efeitos da pandemia da COVID-19 sobre vários setores da economia.

2. Cogente se faz que a relação jurídico-processual seja aperfeiçoada, com a vinda da ré aos autos de origem, para que sejam devidamente esclarecidas as circunstâncias que envolvem o contrato de locação empresarial, e a possibilidade de sua readequação para as atuais condições financeiras das partes, comprometidas pela pandemia.

3. Assim, até que sejam devidamente apuradas as possibilidades de readequação do contrato de locação empresarial firmado entre partes demandantes, deve ser prestigiada integralmente a decisão de primeiro grau.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.